Tribunal: TJES
Processo: 5009121-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009121-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO CONFIGURADOS. CRIMES COMETIDOS EM CONTEXTOS AUTÔNOMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por Raphael de Souza Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre as condenações proferidas nos processos nº 0002038-90.2023.8.08.0030, nº 0000120-37.2023.8.08.0067 e nº 0002037-08.2023.8.08.0030, bem como o pedido de unificação das penas para fins de execução penal, com fundamento no art. 71 do Código Penal e art. 66, III, "a", da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva entre as condenações mencionadas; e (ii) estabelecer se é cabível a unificação das penas em um único processo de execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da continuidade delitiva exige o preenchimento simultâneo de requisitos objetivos (pluralidade de crimes da mesma espécie, condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução) e subjetivos (unidade de desígnios), conforme previsto no art. 71 do Código Penal.

4. Embora os crimes tenham sido da mesma espécie (roubos majorados), foram cometidos em datas diferentes, contra vítimas distintas e em contextos fáticos autônomos, o que afasta a homogeneidade temporal e situacional exigida.

5. A presença de condenações por associação criminosa (art. 288 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA) em um dos processos reforça a ausência de unidade de desígnios.

6. A reiteração criminosa, com modus operandi semelhante, demonstra habitualidade delitiva, o que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, impede o reconhecimento da continuidade delitiva.

7. A ausência da continuidade delitiva inviabiliza, por consequência, a unificação das penas nos moldes pleiteados, à luz do art. 66, III, “a”, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração da continuidade delitiva exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, sendo imprescindível a demonstração de unidade de desígnios entre os delitos.

2. A prática de crimes da mesma espécie em contextos distintos e com desígnios autônomos evidencia reiteração delitiva, não continuidade delitiva.

3. Ausente a continuidade delitiva, é incabível a unificação das penas para fins de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 71; LEP, art. 66, III, “a”; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 803.631, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23/12/2024; STJ, AgRg no HC 737.067/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 1/12/2022; TJES, AgExPe nº 5015518-09.2024.8.08.0000, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 17/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009121-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA
em face da r. Decisão de mov. 265.1 (fls. 740/742 do ID 14160639), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES na
Execução Penal
nº 0000093-09.2013.8.08.0066, que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva referente aos processos criminais nº 0002038-90.2023.8.08.0030, nº 0000120-37.2023.8.08.0067 e nº 0002037-08.2023.8.08.0030.

Em suas razões (mov. 266.1 – fls. 744/748 do ID 14160639), o recorrente pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva referente às ações penais supracitadas, com a aplicação da pena correspondente a um dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em 1/5 (um quinto), nos termos do art. 71 do Código Penal.

Pleiteia, ainda, a unificação das penas em um único processo, para fins de execução penal, em consonância com o art. 66, inc. III, alínea “
a
” da Lei de Execuções Penais.

Contrarrazões (mov. 290.1 – fls. 775/783 do ID 14160639) pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau manteve a r. Decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 293.1 – fls. 787/788 do ID 14160639).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 14259754) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Em primeira análise, urge ressaltar que, para a configuração da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), a teoria mista, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, exige o preenchimento de requisitos objetivos – pluralidade de condutas, pluralidade de crimes da mesma espécie, homogeneidade nas condições de tempo, lugar e maneira de execução – e subjetivos – unidade de desígnios.

No caso em apreço, apesar das condutas delituosas que culminaram nas condenações proferidas nas
Ações Penais
nº 0002038-90.2023.8.08.0030, nº 0000120-37.2023.8.08.0067 e nº 0002037-08.2023.8.08.0030 digam respeito a crimes patrimoniais de mesma espécie (roubo majorado - art. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I do Código Penal), vislumbra-se que foram cometidas em datas diferentes (13/01/2023, 31/01/2023 a 01/02/2023, e 08/02/2023, respectivamente) contra vítimas distintas.

Os contextos fáticos autônomos desnatura a homogeneidade temporal e situacional que a lei exige e aponta para desígnios criminosos renovados a cada incursão, e não para delitos que se sucederam provenientes de uma conduta em comum.

Ademais, a condenação do agravante nos autos do processo nº 0000120-37.2023.8.08.0067, além do delito de roubo, abrange também os crimes previstos no art. 288 do Código Penal (associação criminosa) e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (corrupção de menores).

Não obstante, embora a defesa argumente que os delitos foram cometidos com um
modus operandi
semelhante, conforme pontuado na r. Decisão objurgada, o modo de execução empregado demonstra a “
especialização
” do agente na prática de determinado tipo de crime, o que é característico da habitualidade criminosa.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a reiteração criminosa indicativa de delinquência habitual ou profissional impede o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto ausente a unidade de desígnios, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. [...] 6.
A habitualidade e a reiteração delitivas impedem o reconhecimento do crime continuado, conforme jurisprudência pacífica do STJ
. [...] (
STJ; HC 803.631; Proc. 2023/0050941-0; RJ; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024
) – destaquei.

________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO TENTADO, ESTELIONATO CONSUMADO CONTRA PESSOA IDOSA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CP. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS ESTELIONATOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.
Segundo a teoria mista, acolhida no direito brasileiro, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal, adota como premissa que determinado agente pratique duas ou mais condutas da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi - requisitos objetivos - com unidade de desígnios entre os delitos cometidos – requisito subjetivo. In casu, as instâncias ordinárias foram taxativas no afastamento do requisito subjetivo, afirmando que os delitos em discussão foram praticados com desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade delitiva, mas sim à reiteração criminosa
. (
STJ, AgRg no HC n. 737.067/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022
) – destaquei.

De igual forma, têm-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA LIAME SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que continuidade delitiva se trata de uma ficção jurídica criada para beneficiar o acusado, sendo que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). Jurisprudência STJ. 2.
Apesar dos crimes terem sido cometidos na mesma cidade e em datas próximas, inexiste o prolongamento das ações ilícitas praticadas já que foram cometidas em contextos diversos e autônomos sem qualquer interdependência entre elas. Ademais, as provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido o delito subsequente continuação do primeiro
. 3.
Para a caracterização da continuidade delitiva, faz-se imprescindível a comprovação da unidade de desígnios do agente, não se satisfazendo com a só convergência dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes). No caso focado, não se encontram presentes os requisitos caracterizadores da continuidade delitiva, eis que inexiste a unidade de desígnios entre os delitos, não podendo afirmar que um delito foi consequência do outro, uma vez que as circunstâncias de planejamento e o modo de execução são completamente diversos
. Precedentes TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, AgExPe nº 5015518-09.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Des. Rachel Durão Correia Lima, Data: 17/11/2024
) – destaquei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,

NEGAR
-
LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume r. Decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.